Tribunal: TJES
Processo: 5010143-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: EJA - Ensino Médio; Acesso sem Conclusão do Ensino Médio; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR – CURSO SUPLETIVO MENOR DE 18 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – LIMITE ETÁRIO ESTABELECIDO NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA CAPACIDADE INTELECTUAL DIFERENCIADA DO ESTUDANTE – SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O exame supletivo especial possui finalidade específica de permitir àquele com idade avançada, que não teve a oportunidade de concluir o ensino na idade correta, possa concluí-lo de forma mais célere, sendo justamente esta a razão de ter a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB) estabelecido a idade legal mínima de 18 anos para que os interessados possam utilizar da benesse legal.

2.

Desta feita, para situações de normalidade, não há como afastar o disposto na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, a fim de não ser aplicado o limite mínimo de idade para a participação no exame supletivo (art. 38).

3.

No caso, não há qualquer circunstância ou elemento capaz de evidenciar situação de excepcionalidade intelectual da agravada capaz de autorizar situação diferenciada ao determinado pela Lei 9394/96, já que a simples aprovação em processo seletivo de Faculdade de Música não importa em configuração da exceção acima referenciada, sobretudo porque pleiteia a matrícula no curso superior, para posteriormente, cursar o supletivo.

4.

Recurso conhecido e provido

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010143-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCIANE CARVALHO DA SILVA CUNHA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010143-95.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: LUCIANE CARVALHO DA SILVA CUNHA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo D. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
LUCIANE CARVALHO DA SILVA CUNHA
(representada por sua genitora Luanda Carvalho da Silva) contra o
DIRETOR DA FAMES – FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a liminar e determinou que “a faculdade FAMES – FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO efetue a matrícula da Impetrante, no curso de Licenciatura em Música”.

Da análise dos autos originários é possível depreender que a agravada impetrou mandado de segurança afirmando que está cursando o último ano do Ensino Médio na Escola Estadual – EEEM Professor Agenor Roris, no período vespertino, com conclusão prevista para este ano.

Sustenta que é uma aluna aplicada e possui desempenho acima da média, tendo inclusive, sido aprovada no vestibular da FAMES para cursar Licenciatura em Música.

Alega que, em razão de ainda não possuir o certificado de conclusão do Ensino Médio, teve a sua matrícula no curso superior negada pela FAMES, sendo que o início das aulas estariam previstas para meados de Setembro/2022.

Ao receber a inicial, o MM. magistrado
a quo
por meio da r. decisão recorrida deferiu a liminar vindicada e determinou que “a FAMES – FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO efetue a matrícula da Impetrante, no curso de Licenciatura em Música” e que “após a conclusão do Ensino Médio, a Impetrante apresente o correspondente certificado à FAMES, sob pena de desligamento do Curso Superior em caso de não apresentação desse certificado no próximo ano de 2023”.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (id. 3515253), aduzindo, em síntese, que (i) para efetivação da matrícula na secretaria acadêmica, o Edital n 001/2022 em seu item 10.1 estabeleceu a necessidade de ensino médio completo, bem como a entrega de histórico escolar; (ii) é obrigatória a apresentação de conclusão do ensino médio para ingresso nos cursos de graduação da FAMES; (iii) apesar da agravada ter sido aprovada no curso de Licenciatura em Música, turno matutino, a FAMES não poderia realizar sua matrícula em razão de não ter concluído o ensino médio.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, destaco que a agravada foi aprovada em exame vestibular sem ainda ter concluído o 3º ano do ensino médio, razão pela qual ingressou em juízo, visando obter autorização judicial para efetivar sua matrícula no curso de Licenciatura em Música da Faculdade de Música do Espírito Santo – FAMES.

Dito isso, destaco que a educação, é direito de todos e dever do Estado, conforme preceituado na Constituição da República (art. 205 da CF/88), devendo este ser exercido mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um (art. 208, inciso V, da CF/88).

Nesse ponto, como bem salientado na r. decisão recorrida a Impetrante, ora recorrida, demonstra, ao menos nesse exame de cognação, que possui “
capacidade intelectual acima da média, haja vista Boletim Escolar com notas altas, conforme ID 17706348. Essa alta capacidade foi comprovada com a aprovação no Vestibular da FAMES para Licenciatura em Música, em 13ª colocação, conforme documento do ID 17706350. Com isso, é irrazoável não permitir sua matrícula no Curso Superior, faltando poucos meses para o encerramento do período letivo do último ano do Ensino Médio por parte da Impetrante”.

Desta forma, em atenção ao disciplinado no art. 208, inciso V da Constituição Federal/1988 e considerando que a agravada está cursando o segundo semestre do terceiro ano do ensino médio, não se afigura razoável impedir o seu acesso ao ensino superior, porquanto, em tese, ela se encontra habilitada, como se denota de sua aprovação no vestibular para o curso de Licenciatura em Música, no turno matutino na Faculdade de Música do Espírito Santo – FAMES. Ademais, entendo que tal fato evidencia a capacidade e a maturidade intelectual da estudante, ora agravada, de modo que a manutenção da liminar é medida que se impõe.

Por sinal, é nesse sentido o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HABILITAÇÃO EM VESTIBULAR. TERCEIRO ANO INCONCLUSO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. ARTIGO 300 DO CPC. REFORMA DO DECISUM AGRAVADO. 1. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este em razão do risco concreto de perda da vaga caso inexista ordem judicial positiva em favor da parte agravante, deve lhe ser garantido o direito de efetivar a matrícula na universidade, ainda que não tenha concluído o ensino médio, mas esteja em vias de concluir o terceiro ano. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEA A, DO CPC. (TJGO; AI 5352526-67.2022.8.09.0006; Anápolis; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Carneiro Requi; Julg. 30/01/2023; DJEGO 06/02/2023; Pág. 296)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ALUNO CURSANDO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR DE MEDICINA. POSSIBILIDADE DE AVANÇO. COMPROVAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL COMPATÍVEL COM O INGRESSO NO CURSO SUPERIOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O candidato que, cursando o 3º ano do ensino médio, é chamado para efetuar matrícula em Universidade, em razão de aprovação no exame vestibular, tem direito de obter o certificado de conclusão do ensino médio, ainda que não tenha completado o ano letivo inteiramente, diante da comprovação do seu desenvolvimento intelectual compatível com o ingresso no curso superior. (TJMS; AC 0822375-17.2021.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 14/02/2023; Pág. 120)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ANTECIPADA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SEM A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ESTUDANTE CURSANDO O TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA. JULGAMENTO IRDR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 29. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, nos termos do
artigo 300, do Código de Processo Civil
(CPC). 2. A plausibilidade do direito invocado revela-se na circunstância de que o agravante, cursando o terceiro ano do ensino médio, foi aprovado em exame vestibular para curso superior, refletindo, assim, a sua aptidão intelectual para avançar para o nível superior de formação acadêmica, atendendo as exigências contidas no
artigo 208, inciso V, da Constituição da República
Federativa do Brasil (CRFB) e no artigo 4º, inciso V, da Lei nº 9.394/1996. 3. O perigo de dano também encontra- se verificado, diante da iminência do fim do prazo para a efetivação da matrícula e do início das aulas. 4. Demonstrado os requisitos autorizadores, a reforma da decisão fustigada é medida impositiva, para a concessão da liminar, a fim de possibilitar a matrícula do estudante na instituição de ensino superior agravada, independentemente da conclusão do ensino médio, cujo certificado deverá ser apresentado até sessenta (60) dias após o seu término, sob pena de cancelamento da matrícula. 5. Conforme precedente vinculante estabelecido ao tempo do julgamento do IRDR n. 5506253-98.2021.8.09.0000, é autorizado o ingresso de aluno em curso de graduação sem a conclusão definitiva do ensino médio, desde que cursando o terceiro ano deste último curso, devendo comprovar, ao final do ano letivo, a aprovação no ensino médio. 6. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AI 5572798-05.2022.8.09.0134; Quirinópolis; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Adriano Roberto Linhares Camargo; Julg. 02/02/2023; DJEGO 07/02/2023; Pág. 4118

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MATRÍCULA. ENSINO SUPERIOR. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Mandado de segurança impetrado visando garantir o direito da impetrante de se matricular no curso de estatística, para o qual foi aprovada, não exigindo, no ato de pré-matrícula, a apresentação de certificado de conclusão do ensino médio e do histórico escolar. 2. Concessão da ordem pelo Juízo de origem, confirmando a liminar, por entender que todo e qualquer estudante que tenha obtido aprovação em exame de acesso à Universidade, possui direito à garantia da matrícula da aprovação que obteve por seu mérito, e respectiva frequência acadêmica, sem prejuízo da posterior apresentação da documentação relativa à conclusão do ensino médio. 3.Apelação interposta pela parte impetrada em face da sentença que concedeu a segurança, confirmando a liminar concedida. 4.
In casu
, verifica-se, ainda, que a liminar concedida foi fundamental para assegurar que a estudante tivesse garantido o seu ingresso na Universidade, mormente porque, inicialmente, sua matrícula somente foi realizada
sub judice
. 5. Sentença recorrida que merece confirmação, eis que apenas analisou o ato impugnado sob o seu aspecto formal, não importando, assim, em reexame indevido do mérito do ato impugnado. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. (TJRJ; APL-RNec 0182172-67.2021.8.19.0001;; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Maria Teresa Pontes Gazineu; DORJ 03/02/2023; Pág. 657)

Por fim, insta consignar que, conforme bem salientado na concessão da liminar no juízo
a quo,
a agravada deve apresentar após a conclusão do Ensino Médio, o correspondente certificado à FAMES, sob pena de desligamento do Curso Superior em caso de não apresentação desse certificado no próximo ano de 2023.

Desta forma, ante o cenário delineado e, sem prejuízo de que, em momento processual posterior, o magistrado primevo, caso provocado, analise novamente a pretensão liminar, entendo que a decisão proferida nos autos originários deve ser mantida.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010143-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS: LUCIANE CARVALHO DA SILVA CUNHA E LUANA CARVALHO DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

Após examinar a
quaestio iuris
, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Com efeito, já me manifestei em julgamentos anteriores, inclusive de minha relatoria, no sentido de ser absolutamente excepcional, para fins de matrícula em instituição superior de ensino, a possibilidade do menor submeter-se ao exame supletivo antes de encerrar o ciclo regular de ensino.

No caso, não restou demonstrada, a meu sentir, a hipótese excepcional para o deferimento da medida liminar postulada na ação judicial de origem.

Assim, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010143-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUCIANE CARVALHO DA SILVA CUNHA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

De início, saliento que o juízo de origem (Vara da Fazenda Pública Estadual), ao tempo da impetração do mandado de segurança era absolutamente incompetente para apreciar e julgar a demanda em razão de figurar no polo ativo menor púbere, o que atrai a competência das Varas da Infância e Juventude (art. 148 c/c 209, do ECRIAD (Lei 8.069/90), conforme assente jurisprudência do C. STJ:

ADMINISTRATIVO.
Mandado de segurança. Menor. Inscrição em exame supletivo. Competência da vara da infância e da juventude.
(STJ; REsp 1.534.050; Proc. 2015/0119411-6; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 18/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO DE MENORES EM EXAME SUPLETIVO. ART. 148 C/C 209 DO ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
. 1. Compete à vara da infância e da juventude processar e julgar mandado de segurança impetrado por menor com o objetivo de assegurar a matrícula em exame supletivo. Precedentes do STJ. 2. Aplicabilidade do art. 148, IV, c/c 209 da Lei n. 8.069/90. 3. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.231.489; Proc. 2011/0010216-3; SE; Segunda Turma; Relª Minª Eliana Calmon Alves; DJE 19/06/2013; Pág. 472)

Contudo, ao compulsar os autos do
mandamus
, verifico que consta no documento de identidade da agravada a data de nascimento em 22/09/2004 (Id 17706344), de modo que completou a maioridade civil em 22/09/2022, sendo que a ora agravada impetrou o MS em 14/09/2022 (8 dias antes de completar 18 anos).

Assim sendo, alcançada a maioridade civil, afasta-se a competência do Juízo da Infância e Juventude.

Em relação ao mérito, respeitosamente, concluo de modo divergente do Eminente Desembargador Relator.

Isso porque, para o deferimento de liminar em mandado de segurança, é necessária a comprovação dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, são eles: quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Analisando detidamente a questão apresentada, tenho que,
prima facie

não
estão presentes os requisitos para o deferimento a liminar pretendida.

Segundo o que estabelece o art. 208, I da CF a organização do ensino no Brasil está sistematizada de forma a relacionar as séries à idade correspondente do aluno. Vejamos:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que ela não tiveram acesso na idade própria;

A Lei nº 9394/ 96 que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, disciplinando a educação escolar, estabelece em sua seção V, acerca da Educação de Jovens e Adultos, que esta será destinada “
Art. 37 (...) àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo a vida
”.

Mais à frente, em seu art. 38 estabelece expressamente acerca dos Exames Supletivos:

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I – (...);

II– no nível de conclusão do ensino médio, para os
maiores de dezoito anos
.

Analisando os dispositivos acima transcritos, vê-se, claramente, que o exame supletivo especial possui finalidade específica de permitir àquele com idade avançada, que não teve a oportunidade de concluir o ensino na idade correta, possa concluí-lo de forma mais célere, sendo justamente esta a razão de ter a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB) estabelecido a idade legal mínima de 18 anos para que os interessados possam utilizar da benesse legal.

É neste contexto, que há que se interpretar a previsão contida no art. 208, inciso V da Constituição Federal de 1988, que garante o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um.

E é exatamente esse o entendimento que vem sendo manifestado pelos Tribunais pátrios, inclusive por este E. TJES, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR O EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE ETÁRIO ESTABELECIDO PELO ART. 38, § 1º, II, DA LEI Nº 9.394/96.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA CAPACIDADE INTELECTUAL DIFERENCIADA DO ESTUDANTE PARA ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA NESTE JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA PELAS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. APROVAÇÃO EM FACULDADES PRIVADAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO HISTÓRICO ESCOLAR. ÓBICE À MATRÍCULA. RECURSO PROVIDO.

1) De acordo com a Lei nº 9.394/96, a inscrição para prestar exame supletivo somente é permitida se: I) a pessoa possuir mais de 18 (dezoito) anos de idade; e II) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação em vigor a autorização para que menores de idade participem de exames desta natureza.
2) O critério etário possui caráter geral e objetivo, tendo sido erigido pelo legislador para assegurar a regular escolarização dos alunos, não devendo, assim, ser alterado em privilégio de determinadas pessoas em qualquer hipótese
. 3) A jurisprudência tem admitido que, em situações extremamente excepcionais, alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade prestem o exame supletivo de conclusão do ensino médio quando restar evidenciada a capacidade e maturidade intelectual do estudante. Tal excepcionalidade visa efetivar o comando elencado no art. 208, inciso V, da Constituição da República, o qual tem por escopo garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino aos alunos que possuírem uma capacidade superior e precoce, se revelando desnecessário e, até mesmo, contraproducente ao seu desenvolvimento a manutenção no estágio normal de ensino. 4) Na hipótese, ao menos por ora, não há como constatar a ilegalidade do ato administrativo que impediu a realização do exame supletivo do agravado, visto que não é possível aferir, nesse grau de cognição sumária e pelas provas pré-constituídas do mandamus, situação de excepcionalidade alusiva a capacidade intelectual do recorrido, especialmente porque a sua mera aprovação em 02 (dois) vestibulares realizados por instituições de ensino superior particulares não possui o condão, por si só, de indicar o seu acentuado desenvolvimento mental, até mesmo porque não há informação do nível de concorrência e da dificuldade desses processos seletivos, além de não ter sido colacionado ao feito o histórico escolar do demandante. 5)
A capacidade intelectual e de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual e objetiva, não se aferindo única e exclusivamente pelo eventual êxito em aprovação em vestibular, especialmente os realizados por instituições particulares, as quais têm se proliferado de maneira abundante
. 6) Recurso provido, a fim de impossibilitar, ao menos em sede de tutela de urgência, que o agravado realize o exame supletivo antes de completar os 18 (dezoito) anos de idade. (TJES; AI 0000590-09.2018.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 24/04/2018; DJES 04/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA INGRESSO NO CURSO SUPERIOR. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Embora seja requisito para a conclusão do supletivo no nível do ensino médio que o aluno seja maior de dezoito anos, admite-se, excepcionalmente, a participação de alunos com idade inferior caso comprovada capacidade precoce para tanto, com esteio no inciso V do art. 208 da Constituição Federal; 2. Entretanto, a mera aprovação em concurso vestibular não demonstra a excepcionalidade apta a permitir a suplantação das etapas do ensino médio e o prematuro ingresso na educação superior.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0016912-12.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 15/05/2017; DJES 19/06/2017)

Desta feita, seguindo o entendimento exposto, tenho que, para situações de normalidade, não há como afastar o disposto na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, a fim de não ser aplicado o limite mínimo de idade para a participação no exame supletivo (art. 38).

Diante destas premissas básicas, não vislumbro qualquer circunstância ou elemento capaz de evidenciar situação de excepcionalidade intelectual da agravada capaz de autorizar situação diferenciada ao determinado pela Lei 9394/96, já que a simples aprovação em processo seletivo de Faculdade de Música não importa em configuração da exceção acima referenciada, sobretudo porque pleiteia a matrícula no curso superior, para posteriormente, cursar o supletivo.

Ante o exposto, respeitosamente,
divirjo do Eminente Relator para revogar a medida liminar deferida na origem.

É como voto.

Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada Relatora para a elaboração do acórdão.